Tribunal: STF
Processo: Rcl 79733
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Município de Santa Branca/SP, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Branca/SP no Processo 0000242-69.2024.8.26.0534, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no RE 1.355.208/SC (Tema 1.184 da Repercussão Geral).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento do referido recurso paradigma.  



    Argumenta o reclamante:  



    No mérito, defende-se que o Juízo reclamado, ao proceder com a extinção em lote de execuções fiscais, violou o entendimento adotado pelo e. STF no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral reconhecida (RE 1.355.208/SC, Tema n.º 1.184).



    [...]



    Assim, considerando que a Tese de Repercussão Geral n.º 1.184 ressalva a competência de cada ente federativo, não pode o magistrado extinguir execuções fiscais utilizando-se parâmetro diverso da legislação local. Tal medida teve por fundamento evitar qualquer violação à autonomia dos entes federativos (Art. 18, caput, da CRFB/88), que poderia ocorrer, por exemplo, com o estabelecimento de “baixo valor fiscal” estadual oponível a todos os Municípios.



    Essa discussão, inclusive, foi brilhantemente explorada pela eminente relatora, cujo trechos do voto e demais manifestações que compõem o inteiro teor do acórdão são transcritas a seguir:



    [...]



    A seguir, a eminente relatora adverte que a extinção da execução fiscal poderia ocorrer somente nos casos em que o Município deixasse de estabelecer critérios objetivos de eficiência na cobrança de débitos tributários, como se lê a seguir:



    No caso, o Município de Santa Branca/SP tem legislação específica sobre o caso — Lei Municipal n.º 1.591/2015 (Doc. anexo) —, estabelecendo que as execuções fiscais abaixo de 1 (um) salário mínimo estadual são consideradas de baixo valor e, por isso, sequer são ajuizadas. 



    Em síntese, o Município, no uso da sua competência constitucionalmente prevista (Art. 30, inc. III, e Art. 146, incs. II e III, ambos da CRFB/88) já estabeleceu o conceito de pequeno valor e dispensou a sua procuradoria jurídica do respectivo ajuizamento.



    No entanto, contrariamente ao disposto na Tese de Repercussão Geral n.º 1184, a autoridade reclamada extinguiu em lote/extinguiu a execução fiscal referenciada com fundamento na Resolução n.º 547/CNJ/2024 e Prov. n.º 2.738/2024/CSM/TJSP, cujo “baixo valor fiscal” é limitado a R$10.000,00 (dez mil reais).



    Em outras palavras, se mesmo a legislação federal, ou estadual, não pode sobrepor-se à competência municipal, com menos razão a Resolução n. 547/CNJ/2024 e o Prov. 2.738/2024/CSM/TJSP podem vincular a Administração Pública Municipal, inviabilizando a cobrança dos créditos devidamente inscritos em dívida ativa.



    Por esse motivo, não poderia a Resolução do CNJ sobrepor-se à competência constitucionalmente atribuída aos entes federativos, inclusive, porque a competência regulamentar atribuída a este órgão cinge-se ao âmbito administrativo e financeiro do Poder Judiciário (art. 103-B, §4º, da CRFB/88).



    Por fim, em que pese os provimentos não deixem de forma explícita, os efeitos práticos são claros no sentido de inviabilizar a cobrança judicial de débitos tributários, notadamente, no que tange aos municípios de pequeno porte que, muitas vezes, não tem recursos humanos para dar conta de todas as providências exigidas, tal como é o caso da Edilidade recorrente.



    Assim, verificada a impossibilidade de regulamentação da disciplina via regulamento do e. CNJ, impõe-se a reforma da decisão impugnada, a fim de que seja imprimido regular andamento às execuções fiscais que compõem o lote em epígrafe (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Transcrevo trecho da decisão proferida pela autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário:  



    Em se tratando os Embargos Infringentes de exceção à regra do duplo grau de jurisdição, funcionando o próprio juízo singular como a última instância julgadora, nos termos do art. 102, inc. III, da CF/88, compete a este Juízo a apreciação da admissibilidade e adequação do Recurso Extraordinário.



    [...]



    O presente recurso não merece admissão, uma vez que a decisão combatida está em plena harmonia com a tese firmada no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, que possui efeito vinculante e deve ser obrigatoriamente observado pelos tribunais.



    [...]



    Cumpre ressaltar que a Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) conferiu à Fazenda Pública a faculdade e discricionariedade de se manifestar nas execuções para demonstrar a viabilidade do seguimento da execução, independentemente de provocação judicial.



    Ademais, a parte recorrente teve ciência inequívoca tanto da tese firmada no Tema 1184 quanto das regras estabelecidas na Resolução 547/2024 do CNJ e no Provimento CSM TJSP nº 2738/2024.14, na medida em que tais normas foram devidamente publicadas e disponibilizadas para acesso das partes interessadas.



    Por fim, o Conselho Nacional de Justiça atuou dentro de suas prerrogativas, observando os parâmetros do Tema 1184, ao passo que o Conselho Superior da Magistratura do TJSP exerceu sua competência regulamentar ao editar o Provimento CSM nº 2738/2024, visando o aprimoramento da função e do serviço jurisdicional. Trata-se de normas meramente regulamentares, sem qualquer violação aos princípios constitucionais invocados pela parte recorrente. Ante do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC/2015, ante a consonância da decisão recorrida com a tese fixada no Tema 1184/STF e a ausência de violação direta à Constituição Federal (documento 14).  



    A tese fixada no julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:  



    1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis (grifei).  



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 1.184 RG, pois os fundamentos do julgamento do RE 1.355.208/SC são aplicáveis ao caso concreto.  



    Com efeito, no julgamento do Tema 1.184 RG prevaleceu o voto da relatora, Ministra Cármen Lúcia, que prestigiou o princípio da eficiência na administração da Justiça, para aferição da existência do interesse de agir nas execuções fiscais de baixo valor, devendo haver razoabilidade e proporcionalidade na aferição do valor que justificará a mobilização do aparato judicial. Veja-se trecho do voto da relatora:  



    25. É desarrazoado onerar o Poder Judiciário com o prosseguimento de demandas que cujos objetivos podem ser obtidos por meios extrajudiciais de cobrança.



    Cotejando-se o interesse de agir, o princípio da eficiência na administração da Justiça e o baixo valor pretendido pela execução fiscal, é de se concluir que a instituição de outro instrumento legal para exigir a Fazenda Pública do adimplemento de dívidas não satisfeitas pelo contribuinte, além da cobrança judicial, impõe revisão da jurisprudência afirmada em 2009 no Recurso Extraordinário n. 591.033 (Tema 109).



    [...]



    A autonomia de cada ente federativo há de ser respeitada. Entretanto, o valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial deve se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subverter o dever constitucional de atendimento ao princípio da eficiência.



    [...]



    Ao extinguir a ação de execução fiscal proposta pelo Município de Pomerode/SC, pela ausência de interesse processual, baseando-se na Lei n. 14.266/2007 de Santa Catarina e no princípio da eficiência, o Tribunal de origem não afastou a autonomia municipal decorrente do modelo federativo, nem o princípio da inafastabilidade de jurisdição.



    As razões de decidir expostas no julgamento do Tema n. 109 da repercussão geral não persistem, assim, com os parâmetros então adotados, em face do contexto legislativo superveniente àquele julgado.



    A ação de execução fiscal de pequeno valor ajuizada pelo Município de Pomerode/SC poderia ser extinta pela ausência de interesse processual fundamentada em lei elaborada por ente federado que não o próprio exequente, pela possibilidade de protesto das certidões da dívida ativa.  



    Transcrevo também, por oportuno, fragmento do voto do Ministro Edson Fachin:  



    [...] depreendi que aqui se formou a compreensão de chancelar a decisão do juiz de primeiro grau que extinguiu a execução por falta de interesse de agir, não necessariamente por conta de um parâmetro fixado em lei. Apenas para dizer que é nessa direção que compreendi a formação da orientação majoritária do Tribunal.



    [...] apenas deixo bastante elucidado que a matéria aqui não é de parâmetro quantitativo-legal, e sim de um exame que o juiz fará à luz de um conjunto de circunstâncias que as três teses minudenciam.  



    Cito, também, manifestação do Ministro Luís Roberto Barroso, durante o julgamento, no sentido de que a decisão prolatada no Tema 1.184 teve a finalidade de permitir a redução do estoque de execuções fiscais, para solução do maior gargalo da Justiça brasileira:  



    Agradeço à Ministra Cármen Lúcia a presteza com que acudiu ao pedido desta Presidência para trazer este processo a julgamento.



    Como todos sabem - e darei os dados em seguida -, a execução fiscal é o maior gargalo da Justiça brasileira. Esta decisão vai permitir que possamos avançar de maneira significativa na redução do estoque de execuções fiscais existentes no país.



    Ministra Cármen Lúcia, Vossa Excelência prestou ao Tribunal, ao país e a mim mesmo, pessoalmente - por isso lhe sou grato -, um grande serviço (grifei).  



    Nesse contexto, justamente, é que, em consonância com o Tema 1.184 RG, foi editada a Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, que assim determina:



    Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.



    § 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.



    [...]  



    Outrossim, reverter a conclusão do Juízo reclamado sobre a extinção da execução fiscal envolveria necessariamente o reexame de fatos e provas, esbarrando, assim, no óbice previsto pela Súmula 279/STF, bem como a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente, a configurar alegação de ofensa reflexa à Constituição Federal, procedimentos que seriam incabíveis na análise do recurso extraordinário e também o são no exame da presente reclamação. Confira-se julgado do Plenário desta Suprema Corte:  



    Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário. Execução fiscal. Extinção por falta de interesse. Valor executado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tema nº 1.184 da RG. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar decisão que manteve a extinção da execução fiscal pela falta de interesse de agir. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 5. A decisão recorrida está alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento (RE 1.479.233 ED-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21/6/2024).  



    Nessa linha, menciono também as seguintes decisões: ARE 1.503.743/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/8/2024; RE 1.533.638/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/2/2025; RE 1.539.845/RS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 4/4/2025; RE 1.544.103/MG, Rel. Min. André Mendonça, DJe 14/04/2025; RE 1.551.817/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/5/2025; RE 1.549.450/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 23/5/2025; RE 1.550.473/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/5/2025; RE 1.550.535/MG, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 27/5/2025.  



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em situações de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.   



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator